Tribunal: TJDFT
Processo: 0749008-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749008-59.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: LAIS NOGUEIRA DUARTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0715593-58.2025.8.07.0009, proposto por LAIS NOGUEIRA DUARTE e T. N. D. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 253454508 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em favor da parte exequente, na forma o art. 81, do CPC, por considerar que a agravante apresentou impugnação baseada em fato sabidamente inverídico. Na oportunidade, determinou novo bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 20.167,56 (vinte mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao custo de3 (três)meses de medicação devida à parte agravada. No agravo de instrumento interposto (ID 78150836), a agravante sustenta que vem cumprindo a obrigação imposta, apesar da inadimplência da agravada. Afirma que a decisão recorrida parte de premissa equivocada para aplicar a multa por litigância de má-fé, que julga desproporcional e sem base em qualquer fato que extrapole o exercício regular de seu direito. Aduz que a inadimplência da agravada se deu no mês de maio de 2025 e não no mês de outubro, data considerada pelo d. Juízo de origem ao justificar suposta má-fé da executada. Alega ainda que, por se tratar de cumprimento provisório, é inaplicável a execução definitiva das astreintes, sendo vedado o levantamento imediato de valores sem a caução prevista no art. 520, IV, do CPC. Ao final, postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o levantamento dos valores. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, suspendendo o curso do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pugna pela (r)edução da multa por descumprimento fixada, devendo todos os eventuais valores constritos permanecerem retido nos autos sob pena de irreversibilidade da decisão (sic.). Não houve recolhimento do preparo. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, esta Relatoria determinou a intimação o agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 78200481). Preparo em dobro recolhido no ID 78554811. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Em análise perfunctória da questão, reputo que a insurgência da agravante não merece prosperar. Na origem, a parte agravada ajuizou o Cumprimento Provisório de Sentençan.0715593-58.2025.8.07.0009, alegando o descumprimento persistente das obrigações de fazer fixadas pelos acórdãos proferidos nos autos do Processo n. 0713698-33.2023.8.07.0009 (IDs 73313492 e 70403594), no que diz respeito à: i) regularização do cadastro dos agravados no plano de saúde agravante e ii) ao fornecimento do medicamento Humira (Adalimumabe) ao menor, T. N. D., diagnosticado com artrite idiopática juvenil com FAN positivo, doença crônica, sem cura. Nos citados acórdãos, de relatoria do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, esta e. 8o Turma Cível confirmou a decisão que determinou à ré, no prazo de até 5 (cinco) dias, que autorizasse e custeasse os pedidos de tratamento feitos pelos autores, em conformidade com as condições contratuais, e ajustasse as mensalidades, dispondo que, em caso de descumprimento, incidiria multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 120.000,00, sem prejuízo da eventual majoração - o que deveria ser objeto de liquidação de sentença. A apuração de ambos os pedidos (bloqueio de valores para custeio do medicamento e regularização do plano de saúde dos agravados)e a fixação de astreintes pelo descumprimento pretérito já ocorreu e se encontra em curso nos autos da Liquidação de Sentença n. 0710244-74.2025.8.07.0009, inclusive com valores aplicados, estando pendente, nesta data, a análise de embargos de declaração em relação a tais quantias. Diante do descumprimento persistente das obrigações de fazer fixadas nos autos principais (Processo n. 0713698-33.2023.8.07.0009), o juízo a quo, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentençan.0715593-58.2025.8.07.0009, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelos agravados, nos seguintes termos (ID 250990782, na origem): “Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC (a probabilidade do direito reconhecida no próprio acórdão e o perigo de dano evidenciado no risco à saúde dos autores), defiro parcialmente a tutela de urgência requerida para: a) reiterar a ordem de bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$ 6.722,52, para custear dois ciclos do medicamento Humira (Adalimumabe), determinando que a quantia seja transferida diretamente à clínica/farmácia fornecedora, a ser indicada pela parte autora no prazo de 5 (cinco) dias, mediante posterior juntada da nota fiscal da compra; b) reiterar a determinação para que a ré, no prazo de 48h, regularize o cadastro dos autores enquanto beneficiários do plano de saúde e ajuste a competência das mensalidades, garantindo o acesso à rede credenciada.O descumprimento desta ordem poderá acarretar nova multa coercitiva, sem prejuízo da que já está em apuração nos autos da liquidação. (grifo original) Reitero ainda que eventual execução e liberação de valores a título de astreintes dependerá do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 520, §4o do CPC e do que já foi decidido nos autos da liquidação.” Efetivada a constrição, via SISBAJUD, da quantia de R$ 6.722,52 (ID 252459833, na origem), a parte executada, ora agravante, apresentou, em 13/10/2025, impugnação à penhora (ID 253213102, na origem), alegando, por meio da declaração de permanência de ID 253213107 (na origem), a inadimplência dos beneficiários quanto à parcela com vencimento em 15/10/2025. Tendo em vista a incongruência das informações prestadas pela operadora do plano de saúde, o d. Magistrado a quo proferiu a decisão agravada, pela qual (ID 253454508, na origem): i) rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, determinando a transferência imediata do valor constrito (R$ 6.722,52) diretamente à clínica/farmácia fornecedora, a fim de custear dois ciclos do medicamento prescrito ao menor; ii) condenou a parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pela apresentação de impugnação baseada em fato sabidamente inverídico; iii) determinou novo bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 20.167,56 (vinte mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao custo de 3 (três)meses de medicação devida à parte agravada, com ordem deste valor permanecer caucionado, à disposição do juízo, para fins de garantia de custeio do tratamento do menor. Neste cenário, é imperioso esclarecer, a despeito das alegações da parte agravante, que a decisão agravada não se presta à execução das astreintes, mas, sim, ao bloqueio de valores a fim de assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, o custeio do medicamento prescrito ao menor, T. N. D., para tratamento de artrite idiopática juvenil que lhe acomete. Acresça-se que, o valor das astreintes está sendo discutido nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n. 0710244-74.2025.8.07.0009, de forma que, a decisão agravada, proferida no Cumprimento Provisório de Sentença n. 0715593-58.2025.8.07.0009, sequer versou sob tal matéria. Noutro ponto, a agravante alega que a decisão recorrida parte de premissa equivocada para aplicar a multa por litigância de má-fé, porquanto a inadimplência da agravada se deu no mês de maio de 2025 e não no mês de outubro, data considerada pelo d. Juízo de origem ao justificar suposta má-fé da executada. Entretanto, da leitura da impugnação e da “declaração de permanência” acostadas sob os IDs 253213102 e 253213107 (na origem), infere-se, de forma clara e contundente, que a agravante imputa à agravada a inadimplência da parcela com vencimento em 15/10/2025. Confira-se: Como sabido, a litigância de má-fé consiste no exercício de forma abusiva de direitos processuais e se caracteriza quando uma das partes age de forma desleal, contrária às normas processuais, criando, intencionalmente, obstáculos ao deslinde escorreito e justo da ação, revelando verdadeira má-fé no dever de agir processual. O Código de Processo Civil disciplina a litigância de má-fé nos artigos 79, 80 e 81. O colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a condenação na penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação de dolo do litigante, conforme se afere do julgado a seguir transcrito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 81 DO CPC/2015). OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 3. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1733144/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021) – grifo nosso. Este e. Tribunal de Justiça perfilha semelhante entendimento no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo da parte para a subsunção a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, consoante pode ser aferido dos seguintes julgados: Acórdão 1643528, 07252193620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1635899, 07150274420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Da leitura da decisão agravada, é possível perceber que o juízo a quo aplicou multa por litigância de má-fé porque entendeu que a executada apresentou impugnação fundada em fato inverídico ao afirmar que a exequente estava inadimplente no mês de outubro de 2025. O juízo de origem ponderou que os documentos juntados pela própria operadora demonstravam situação diversa, já que o comprovante de pagamento indicava que a mensalidade havia sido quitada em 08/10/2025, antes mesmo do vencimento, e a “declaração de permanência” registrava inadimplência relativa a parcela com vencimento em 15/10/2025, data posterior à apresentação da impugnação (em 13/10/2025). A partir dessa interpretação, o magistrado concluiu que a operadora alterou a verdade dos fatos e que sua conduta denotava temeridade e resistência reiterada ao cumprimento das ordens judiciais, caracterizando litigância de má-fé nos termos dos incisos II e V do artigo 80 do CPC. Por essa razão, foi imposta à agravante multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, sob o fundamento de que teria faltado com a verdade nos autos e agido de modo a tumultuar o regular andamento do cumprimento provisório de sentença. A jurisprudência desta e. 8a Turma Cível entende que (A) aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte (Acórdão 2013520, 0720475-98.2023.8.07.0020, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.), o que se vislumbra na situação em julgamento, tendo em vista que a agravante, operadora do plano de saúde, dispõe de todas as informações acerca da adimplência dos beneficiários. Desta forma, a inverídica alegação inadimplência da parte agravada, invocada claramente a fim de obstaculizar o cumprimento da decisão judicial, evidencia a litigância de má-fé, consistente na alteração da verdade dos fatos, procedendo de modo temerário e enquadrando-se nas hipóteses previstas nos incisos II e V do art. 80 do Código de Processo Civil, estando configurada conduta dolosa com a manifesta intenção de causar prejuízo à parte adversa. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos apresentados pela parte agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DEATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Considerando que a parte agravada já apresentou contrarrazões sob o ID 78674408, dispenso a sua intimação para tal ato. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025 às 17:49:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora